Tribunal: STF
Processo: Rcl 64578
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO. ATIVIDADE-FIM. ADPF Nº 324/DF. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. . PROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, formalizada por Algar Tecnologia e Consultoria S.A., contra decisão proferida pela 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, no Processo nº 0011053-42.2017.5.03.0173, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido na ADPF nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral). 



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se de ação trabalhista ajuizada pelo ora beneficiário, Rogério Dias da Cruz, alegando ilicitude da terceirização, pleiteando vínculo de emprego com a tomadora dos serviços e os direitos e benefícios inerentes ao enquadramento na condição de bancário, com a responsabilização solidária da tomadora dos serviços.  



    3. Noticia que o Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a terceirização da atividade-fim pela instituição bancária, tornando nulo o contrato de trabalho mantido entre as partes, declarando o vínculo empregatício com a tomadora dos serviços e condenando as rés ao pagamento das verbas laborais, com base na Súmula nº 331 do TST e na Súmula nº 49 do TRT3.  



    4. Informa que a 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou o provimento ao recurso ordinário interposto, para manter a declaração de nulidade do contrato de trabalho firmado e, por conseguinte, o reconhecimento do vínculo de emprego diretamente com o tomador de serviços. Menciona que o recurso de revista interposto teve seu seguimento negado e que o TST negou provimento ao agravo de instrumento, sob o fundamento de ausência de transcendência da causa.  



    5. Sustenta, em síntese, que a decisão ora impugnada diverge do posicionamento externado por esta Suprema Corte, quando do julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF e no Recurso Extraordinário nº 958.252-RG/MG (Tema nº 725 do ementário da Repercussão Geral).  



    6. Requer a concessão de medida liminar para suspender o trâmite do Processo nº 0011053-42.2017.5.03.0173, até o julgamento definitivo da presente reclamação. Busca, no mérito, a procedência do pedido para cassar o ato reclamado.   



    7. Em 29/12/2023, proferi despacho requisitando informações à autoridade reclamada, determinando a citação da parte beneficiária, com o fim de franquear o prazo para o oferecimento de contestação, e abrindo vistas à PGR para manifestação (e-doc. 21).



    8. O Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região prestou as informações. Relata que o processo de origem está no Tribunal Superior do Trabalho para análise e julgamento do agravo em agravo de instrumento em recurso de revista (e-doc. 26).



    9. A parte beneficiária, Rogério Dias da Cruz, em contestação, alega ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Sustenta não ter ocorrido nenhuma afronta às decisões desta Suprema Corte. Pleiteia, preliminarmente, o não conhecimento da presente reclamação. Pugna pela improcedência do pedido. Requer o benefício da gratuidade da justiça (e-doc. 28).



    10. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido, em parecer assim ementado (e-doc. 35):  



    “RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. REANÁLISE DO CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO EXIBIDO. INVIABILIDADE. VEDADA A UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. EXIGIDA A ADERÊNCIA ESTRITA DO OBJETO DO ATO RECLAMADO AO CONTEÚDO DO PARADIGMA. AUSÊNCIA. 



    - Parecer pela improcedência da Reclamação.”



    É o relatório.  



    Decido.



    11. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB). 



    12. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    13. Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça. Na espécie, avalio ser necessário reconsiderar-se a decisão antecedente. Vejamos.



    14. No caso em tela, aponta-se inicialmente violação ao decidido na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324/DF. De fato, na linha da decisão ora reconsiderada, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Nesse sentido: Rcl nº 47.705-MC/PB, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 22/06/2021, p. 26/06/2021; Rcl nº 39.110/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 30/06/2021, p. 02/07/2021; Rcl nº 18.920/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, j. 31/10/2014, p. 07/11/2014; e Rcl nº 16.754/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 21/11/2013, p. 26/11/2013.



    15. Na espécie, a Justiça do Trabalho definiu pelo vínculo de emprego entre as partes, à luz da primazia da realidade, baseado nos elementos de prova que conduziram ao entendimento acerca do preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Transcrevo, por elucidativo, os seguintes trechos da sentença proferida pela 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia (e-doc. 2, p. 4-7; grifos e destaques do original):



    “(...) 3.- TERCEIRIZAÇÃO - TELEMARKETING BANCÁRIO 



    Ainda que não configurem atividades estritamente típicas bancárias, constituem, por outro lado, funções essenciais à consecução e realização da atividade fim do tomador de serviços, porque diretamente e estruturalmente relacionadas ao objetivo de seu empreendimento econômico e inevitavelmente inseridas na dinâmica empresarial.



    (...)



    No caso em tela, apesar de contratado, remunerado e subordinado diretamente à quarta Reclamada, a força de trabalho era disponibilizada a bem do tomador, dentro dos limites, diretrizes e interesses estabelecidos na atividade-fim deste. 



    Não há que se ignorar que terceirização ilícita está em desacordo com a valorização do trabalho tutelada pela Constituição Federal, como princípio, fundamento, valor e direito social, conjuntamente. 



    O serviço executado -operações ou suporte a operações dos serviços de telemarketing bancário- é atividade essencial para o tomador de serviços, cabendo, aqui, mais uma vez o registro de que subordinação, na espécie, apresenta-se pela correspondência dos serviços prestados à atividade-fim da tomadora e pela inserção da atividade laboral na dinâmica empresarial, ou seja, a subordinação revela-se do ponto de vista estrutural.



    (...)



    Reconheço o enquadramento do Reclamante como bancário, a nulidade do contrato de emprego firmado com a quarta Reclamada ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S/A e o vínculo de emprego diretamente com o segundo Reclamado BANCO BRADESCO S/A.



    Condeno os Reclamados, solidariamente, ao cumprimento das obrigações fixadas nesta sentença (inteligência do art. 942 do Código Civil).”



    16. A 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região negou provimento ao recurso ordinário interposto, mantendo a declaração do vínculo empregatício entre as partes, conforme se extrai da ementa do acórdão (e-doc. 4, p. 1; grifos e destaques do original):



     “TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. LEI N. 13.429/17. APLICAÇÃO TEMPORAL. Não se aplica a Lei n. 13.429/17 às terceirizações realizadas antes do advento da referida norma, a fim de que não sejam prejudicados os direitos adquiridos do trabalhador (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 6º da LINDB). Nesses casos, reconhecida a nulidade da contratação de empregado por empresa interposta para exercício da atividade-fim do tomador, forma-se o vínculo de emprego por todo o tempo da prestação de serviços diretamente com o tomador (Súmula n. 331, I e III, do TST).”



    17. O Regional reclamado negou seguimento ao recurso de revista interposto, impondo-se transcrever os seguintes trechos da decisão (e-doc. 5; grifos e destaques do original):



    “1 - REQUERIMENTO - ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A. - ID. 9715d07 



    Alega a requerente a necessidade de ver a questão da licitude da terceirização discutida à luz da recente decisão proferida pelo E. STF nos autos do RE 958.252 (Tema 725) e ADPF 324 e requer sua aplicação imediata a estes autos, prestando-se tutela jurisdicional que afaste toda e qualquer pretensão obreira relativa à ilicitude da terceirização. 



    Caso não se entenda pela aplicação da referida decisão, requer o sobrestamento do feito até que sejam publicados os acórdãos referentes ao julgamento em comento ou então até o trânsito em julgado das decisões, visando evitar atos processuais desnecessários e decisões conflitantes dentro do Poder Judiciário ex vi dos §§ 12, 13, 14 e 15 do art. 525 e art. 139 do NCPC c/c art. 769/CLT. 



    Sem razão. 



    A questão relacionada à licitude da terceirização não foi abordada na decisão recorrida à luz da decisão prolatada pelo E. STF nos autos do RE 958.252, até porque esta nem havia sido proferida ainda. Aplica-se ao caso o entendimento sedimentado por meio da Súmula 297 do C. TST. 



    Já o reconhecimento da repercussão geral de um tema (no caso, Tema 725, tratado no RE 958.252) implica, na ausência de determinação expressa do STF em sentido contrário, apenas a suspensão dos recursos extraordinários que versem sobre a mesma matéria (art. 1035, §5º, do CPC e art. 328 do RISTF), em nada afetando o julgamento de recurso de revista pelo TST, pelo que não há como acolher a pretensão de sobrestamento do feito requerida. 



    Nada há, portanto, a deferir.



    2. RECURSO DE REVISTA



    (...)



    Examinados os fundamentos do acórdão, constato que o recurso, em seus temas e desdobramentos, não demonstra divergência jurisprudencial válida e específica, nem contrariedade com Súmula de jurisprudência uniforme do C. TST ou Súmula Vinculante do E. STF, tampouco violação literal e direta de qualquer dispositivo de lei federal e/ou da Constituição da República, como exigem as alíneas "a" e "c" do art. 896 da CLT. 



    No tocante à ilicitude da terceirização e ao reconhecimento da relação de emprego, a Turma julgadora decidiu em sintonia com a Súmula 331 do C. TST, de forma a sobrepujar os arestos válidos que adotam tese diversa e afastar as violações apontadas.



    (...)



    A aplicação dos instrumentos coletivos próprios dos empregados da instituição bancária e o deferimento das vantagens neles ajustadas decorreram da declaração de ilicitude da terceirização e do reconhecimento da relação de emprego com o tomador dos serviços. 



    O acórdão recorrido está lastreado em provas. Incabível, portanto, o recurso de revista para reexame de fatos e provas, nos termos da Súmula 126 do C. TST.



    O ônus da prova foi devidamente considerado, não havendo afronta aos dispositivos legais que regem a matéria.



    (...)



    CONCLUSÃO 



    DENEGO seguimento ao recurso de revista.”



    18. Por fim, o Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao agravo de instrumento em recurso de revista, por ausência de transcendência da causa, nos termos dos arts. 896, § 14, e 896-A da CLT, 932, incs. III, IV e V, do CPC de 2015 e art. 251, incs. I, II e III, do Regimento Interno daquela Corte Superior.



    19. Compulsando os autos, de fato, observa-se que na decisão impugnada concluiu-se pela ilicitude da terceirização, mas em momento anterior pelos paradigmas apontados como violados.



    20. Dessa forma, não há como reconhecer a estrita aderência entre o conteúdo dos paradigmas apontados e a hipótese dos autos de origem, na medida em que, consoante argumentado no agravo regimental, interposto pela parte beneficiária, além de o aresto reclamado ser anterior à discussão que trata sobre licitude da terceirização, “o recurso da Reclamante sequer teve o mérito apreciado face ao reconhecimento da deserção” (e-doc. 42, p. 21).  



    21. Sobre a necessária relação de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como contrariado, confiram-se os seguintes julgados:



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AOS TEMAS 383-RG E 725-RG E À ADPF 324. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Processo na origem que não discute a legalidade da terceirização de serviços, afastando-se dos paradigmas invocados (Temas 383-RG e 725-RG; ADPF 324). 2. Não houve afirmação de ilicitude da terceirização, ou esvaziamento de seu objeto econômico, mas o reconhecimento de que a atividade econômica da empresa prestadora de serviços se enquadra nas atividades previstas nos arts. 7º, 8º e 9º do Decreto 1.232/1962. Categoria diferenciada de trabalhadores vinculados ao Sindicato Nacional dos Aeroviários e ao Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias, com as respectivas consequências no âmbito de normas coletivas de trabalho. 3. Recurso de Agravo a que se nega provimento.”



     (Rcl nº 57.760-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 27/03/2023, p. 03/04/2023; grifos nossos). 



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Alegação de ofensa à Súmula Vinculante 43. Necessidade de exaurimento das vias administrativas. Lei 11.417/2006. 3. Ausência de similitude fática e de estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o objeto das decisões-paradigma. 4. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 48.580-AgR/SP, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/03/2022, p. 22/03/2022; grifos nossos).



    22. Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida em 25/03/2024 e nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o agravo regimental e o pedido formulado no e-doc. 42, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.



    23. Comunique-se ao Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG e à 6ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de maio de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator